Tribunal: TJBA
Processo: 8035561-65.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035561-65.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. PACIENTE PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. FEITO QUE AGUARDA O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PARA DESIGNAÇÃO DE DATA DA SESSÃO DO JÚRI. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035561-65.2022.8.05.0000 da comarca de Nova Viçosa/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, ALMERINDO RODRIGUES RIBEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER o writ e DENEGAR a ordem. Salvador, .